Tribunal: TJBA
Processo: 8067868-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067868-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DURVAL LAGO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO, MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo consumidor. O pleito liminar visava à autorização para depósito judicial de valor inferior ao contratado, à manutenção na posse do veículo financiado e à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), no contexto de uma ação que visa à revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, é imperativa a demonstração, em cognição sumária, da plausibilidade das alegações da parte, bem como do risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional.

4. A alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (1,96% a.m.) em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da celebração do negócio (1,91% a.m.) não demonstra, por si só e de plano, a probabilidade do direito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), orienta que a revisão de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas quando cabalmente demonstrada a sua manifesta e substancial discrepância em relação à média de mercado, o que não se verifica de forma inequívoca no caso de uma diferença mínima entre as taxas.

5. A invocação da teoria da imprevisão, fundamentada nos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19, carece de verossimilhança para um contrato celebrado em junho de 2024, momento em que os impactos da crise sanitária na economia já eram fatos notórios e não mais imprevisíveis, não se amoldando, em princípio, à hipótese do art. 478 do Código Civil.

6. O perigo de dano não foi concretamente demonstrado, limitando-se o Agravante a alegações genéricas sobre o risco de busca e apreensão do veículo e de negativação de seu nome, sem apresentar qualquer evidência de que tais medidas estivessem em iminente execução pela instituição financeira.

7. O depósito de valor inferior ao pactuado, apurado unilateralmente pelo devedor, é insuficiente para elidir os efeitos da mora. A jurisprudência pátria orienta que, para afastar a caracterização da inadimplência durante a discussão judicial do débito, o consumidor deve realizar o depósito judicial do valor integral das parcelas contratadas.

8. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, tornando-o prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário condiciona-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil." "2. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar ligeiramente superior à taxa média de mercado não configura, isoladamente, a abusividade necessária para o deferimento de medida liminar, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça." "3. O depósito judicial de valor incontroverso, apurado unilateralmente pelo devedor, não possui o condão de elidir os efeitos da mora, sendo necessário, para tal fim, o depósito do valor integral das parcelas pactuadas." "4. O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo colegiado torna prejudicado o Agravo Interno manejado contra a decisão monocrática que analisou o pleito de efeito suspensivo, por perda de objeto."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300, art. 330, §3º, art. 478, e art. 1.015, I, todos do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8067868-67.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
DURVAL LAGO RIBEIRO
e como Agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA